Tribunal: TJBA
Processo: 8067264-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067264-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANUEL BENICIO SARAIVA AMARAL

Advogado(s)
:
IZABEL RIBEIRO DE ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. CUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA PRECÁRIA.
PROCEDIMENTOS MÉDICOS URGENTES.
LESÃO TUMORAL. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERATIVOS.
RECURSO PROVIDO.

Caso em exame.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à manifestação da Fazenda Pública, em demanda que objetiva a realização de procedimentos médicos indicados com urgência a paciente diagnosticado com lesão tumoral na região ocular. O Município agravado suscitou a perda do objeto, ao argumento de que os procedimentos solicitados teriam sido posteriormente agendados e custeados.

Questão em discussão
. Verificar se o posterior agendamento ou custeio dos procedimentos médicos afasta o interesse recursal e se é cabível a postergação da análise do pedido de tutela de urgência em demanda de saúde diante da alegação de necessidade de contraditório prévio, bem como se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida.

Razões de decidir.
O cumprimento posterior da tutela provisória não acarreta a perda do objeto do recurso, em razão da natureza precária da medida e da necessidade de confirmação por julgamento definitivo. A documentação médica acostada aos autos demonstra a existência de lesão tumoral com indicação de tratamento urgente, evidenciando a probabilidade do direito. O perigo de dano decorre do risco de agravamento do quadro clínico e comprometimento da região ocular. A postergação da análise da tutela de urgência, nessas circunstâncias, compromete a efetividade da prestação jurisdicional, sendo cabível o contraditório diferido. O fornecimento de tratamento médico constitui dever solidário dos entes federativos.

Dispositivo.
Recurso conhecido e provido.

Legislação e jurisprudência
. Constituição Federal, arts. 6º e 196. Código de Processo Civil, arts. 9º, parágrafo único, I, e 300. Supremo Tribunal Federal, Tema 793.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8067264-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MANUEL BENÍCIO SARAIVA AMARAL e como agravados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ANAGÉ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,